Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721788-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO BATISTA GOMES AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO BATISTA GOMES contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0710438-52.2022.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo de origem. No mérito, alega que há ilegalidades nos parâmetros de seleção, avaliação e prazos estabelecidos no Edital 48/2022 do Curso Preparatório de Oficiais lançado pelo Comando do CBMDF, o que impediu a efetivação de sua matrícula. Aduz que os equívocos foram reconhecidos anteriormente em ações judiciais propostas por outros militares e também em ação civil pública (processo n. 0704128-30.2022.8.07.001), que tramitam perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sustenta que a Lei n. 12.086/2009 determinou que 50% das vagas devem ser destinadas à ampla concorrência entre todas as praças - e não somente à graduação de Subtenentes e de 1o Sargentos -, em processo seletivo destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, regras que não foram respeitadas no edital. Ao final, requer o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar o seu ingresso e efetiva participação no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, do CBMDF. Pretende o reconhecimento da prevenção do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da liminar para garantir a sua participação no referido curso ou a matrícula em turma posterior, bem como eventuais promoções na carreira decorrentes da conclusão com êxito do CPO. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da preliminar de incompetência do Juízo de origem. Nos termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil: “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso em tela, apesar de tratarem do mesmo assunto - autorização de inscrição em Curso Preparatório de Oficiais – as ações apontadas pelo agravante foram ajuizadas por candidatos diferentes, portanto, os pedidos e as partes são diversos, razão por que, neste momento, não se justifica a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Portanto, rejeita-se a preliminar. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DIFERENTES. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre ações que, embora tenham como pano de fundo o mesmo assunto, declaração de nulidade de seleção interna, por serem propostas por candidatos diferentes, cada qual busca o reconhecimento de direito autônomo, levando ao exame individual de cada litigante, motivo pelo qual inexiste o risco de decisões conflitantes, nos termos do § 3o do artigo 55 do CPC. 2. Há vias próprias previstas no ordenamento jurídico que visam assegurar a segurança jurídica e furtar-se de resoluções diferentes para a mesma situação fática com o propósito de evitar julgados discrepantes. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. (Acórdão 1398579, 07421479620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. No caso, o agravante alega que é militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, desde novembro de 2018, ocupa a graduação de Segundo Sargento (QBMG-01). O agravante pretende participar do 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2o CPO/BM, no entanto, o Edital n. 47/2022 - ABM/DIREN/DEPCT prevê que o candidato deve ser subtenente da ativa, circunstância que impediu a sua matrícula e participação. Com efeito, o artigo 79, § 3o, inciso III, da Lei n. 12.086/2009, estabelece que o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente. Além disso, na forma do artigo 61 da Lei n. 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo, a fim de garantir um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. Assim, em primeira análise, a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência, que impede a participação de Segundo Sargento no curso para alcançar a promoção pretendida. As demais questões levantadas pelo agravante no recurso, especialmente quanto aos prazos e parâmetros de avaliação, não subsistem neste cenário, tendo em vista que os requisitos de matrícula não foram atendidos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registra-se, por fim, que a tutela provisória parcialmente deferida na ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018 foi suspensa por força de decisão liminar proferida pela e. Relatora Carmelita Brasil nos autos do AGI n. 0715116-67.2022.8.07.0000. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação,na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator